Tribunal: TJDFT
Processo: 0701659-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA POSTERIOR AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS POR INTEMPESTIVIDADE. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. A renovação de pedido de liminar, sem alteração do contexto fático ou jurídico da demanda, impõe a manutenção da negativa, por ausência de justificativa ou elemento hábil para modificá-la.
2. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado.
3. A jurisprudência do STJ e do TJDFT possui entendimento no sentido de que o ajuizamento de ação autônoma posterior aos embargos à execução não tem o condão de suspender a execução daquele processo. Precedentes.
4. É possível a propositura de ação anulatória posterior ao ajuizamento dos embargos à execução julgados intempestivos, com causa de pedir e pedidos distintos, por inexistir litispendência, bem como coisa julgada material.
5. Pedido de antecipação de tutela indeferido. No mérito, recurso conhecido e provido. Sentença cassada.